Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA VICTÓRIA FARINA DE SOUSA contra ato produzido por SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a concessão de segurança para fins reconhecimento de direito líquido e certo da impetrante ao uso de medicamento do qual necessita, a ser fornecido pelo Poder Público. Nos autos, informou a impetrante necessitar de medicamento intitulado Eltrombopag 150mg, uma vez não ter apresentado resposta a medicamento indicado, originalmente, para tratamento de 1a linha. Afirmou que a nova medicação prescrita é de alto custo. Asseverou não ter condições de arcar mensalmente com o valor médio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para adquirir o remédio prescrito. Relatou faltas do medicamento em farmácia pública de alto custo. Apresentou Relatório Médico com timbre do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, no qual consta clara indicação da necessidade do fármaco para o tratamento da doença que a acomete, remédio reconhecido pela ANVISA. Por meio de Plantão Judicial, foi proferida decisão liminar na qual consta determinação para que “que a autoridade coatora forneça ao impetrante, no prazo de setenta e duas horas, gratuita e integralmente, o medicamento Eltrombopag 150mg, conforme prescrição médica” (ID Num. 31778746). Esta relatoria ratificou o referido pronunciamento judicial (ID Num. 31778746). As autoridades coatoras foram devidamente notificadas. O Ministério Público se manifestou acerca do presente mandamus (ID Num. 32342363). Ato contínuo, a parte impetrante comunicou o descumprimento da decisão liminar pelas autoridades coatoras. Esta relatoria, então, determinou a intimação pessoal da autoridade coatora, em regime de urgência, para que cumprisse a liminar deferida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID Num. 37239994). Contudo, os impetrados permaneceram inertes. A impetrante compareceu aos autos, apresentando três orçamentos referentes à quantidade do fármaco do qual necessita para tratamento pelo período de três meses. No mesmo ato, pugnou pelo sequestro de verbas públicas, com o fito de garantir a continuidade do tratamento do qual necessita (ID Num. 37500470). O referido sequestro de verbas foi deferido por esta relatoria (ID Num. 38644583). Neste ato, foram determinadas a constrição sobre o valor de R$ 34.210,08 (trinta e quatro mil duzentos e dez reais e oito centavos) – especificado em orçamento de ID Num. 37500472 –, disponível em erário público; e a obrigação da impetrante em prestar contas após aquisição do fármaco por meio dos recursos públicos a ela diretamente disponibilizados. Após bloqueio do supracitado numerário público, foi expedido alvará de levantamento em favor da impetrante em 02/09/2022 (ID Num. 38916960). Em 19/09/2022, o DISTRITO FEDERAL peticionou nos autos, informando que dispensou o medicamento objeto da lide em favor da impetrante, por meio de uma de suas farmácias públicas (ID Num. 39399939). A referida dispensação foi comprovada por meio de guia própria, na qual consta que: a) a impetrante retirou 168 (cento e sessenta e oito) comprimidos do medicamento Eltrombopag; b) tal retirada ocorreu em 08/09/2022; c) a quantidade de comprimidos informada corresponde à quantidade necessária para 30 (trinta) dias de tratamento; e d) a impetrante deveria comparecer à farmácia (em retorno), na data de 06/10/2022 (ID Num. 39399941). Em face das informações trazidas pelo ente federativo impetrado, esta relatoria determinou a intimação da impetrante para que esclarecesse (em cinco dias) a situação, dado que ela não informara, em momento algum, o sucesso na obtenção do fármaco diretamente com o Poder Público, mesmo que em quantidade inferior aos três meses solicitados ao tempo do pedido de sequestro de verbas (ID Num. 40157397). Na mesma oportunidade, foi determinada a expedição de ofício a ser direcionado ao Banco do Brasil, para fins de comprovação acerca do efetivo levantamento da verba sequestrada, disponibilizada à impetrante. O Banco do Brasil comprovou que a impetrante efetuou o levantamento da verba pública bloqueada somente em 11/10/2022 (ID Num. 40444504). Transcorrido o prazo de cinco dias anteriormente concedido, verificou-se que a impetrante se manteve inerte, inclusive quanto à necessária prestação de contas. Esta relatoria concedeu, em 08/11/2022, novo prazo de 5 (cinco) dias à impetrante, para que esclarecesse acerca da obtenção do fármaco diretamente do Poder Público, bem como prestasse as devidas contas (ID Num. 41118043). Somente em 23/01/2023, a impetrante compareceu aos autos (ID Num. 42861029). Na oportunidade, a impetrante informou que utilizou a verba pública a ela disponibilizada em 21/10/2022. Na mesma oportunidade, a impetrante informou que, em 17/01/2023, foi informada pelo ente federativo impetrado que o medicamento do qual faz uso, objeto do presente mandamus, estava, novamente, em falta. Assim, requereu novo sequestro de verbas públicas, no mesmo valor sequestrado anteriormente, para fins de continuidade de seu tratamento. É o necessário relatório. DECIDO. Da análise dos autos, em especial da documentação trazida pela impetrante ao tempo de seu mais recente comparecimento ao processo (ID Num. 42861029), extrai-se a informação de que houve a efetiva utilização da verba pública sequestrada. Destaca a impetrante ter utilizado o montante – a ela disponibilizado em 11/10/2022, mediante levantamento de alvará expedido – em 21/10/2022. Contudo, apesar do referido informe, a impetrante segue sem comprovar o uso da quantia levantada para adquirir o fármaco do qual necessita para manter o tratamento de saúde relatado nos autos. Note-se que a documentação trazida com a petição de ID Num. 42861029 contempla mensagens, extraídas de aplicativos de conversa (whatsapp), com as quais a impetrante busca comprovar a falta do medicamento em farmácias mantidas pelo Poder Público (ID Num. 42861034; ID Num. 42861035); e cópia de nota fiscal, com a qual, infere-se que a impetrante busca comprovar a aquisição do fármaco (ID Num. 42861033). Ocorre que a nota fiscal trazida, embora indique a aquisição do medicamento apontado na lide, claramente não corresponde ao efetivo uso da verba pública sequestrada, dado que tal nota foi gerada em 16/07/2022, data bem anterior ao levantamento da verba (em 11/10/2022). Chama a atenção, também, o fato de a mencionada nota ser gerada dois dias depois do orçamento feito pelo estabelecimento que apontara o menor valor do fármaco (quantia considerada para o sequestro), o qual fora elaborado em 14/07/2022 (ID Num. 37500472). Nesse contexto, antes de apreciar o novo pedido de sequestro de verbas públicas, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à impetrante para que preste contas e comprove o efetivo uso do montante levantado por meio do alvará de ID Num. 38916960 para aquisição do medicamento objeto da lide. Prossigo. Dada a informada alteração de endereço da impetrante, promova a Secretaria a necessária modificação nos cadastros processuais, fazendo constar o novo endereço informado à petição de ID Num. 42861029. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 17:57:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora